Tribunal: STF
Processo: RE 84791
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.C.M.
COOPERATIVAS DE CONSUMO. VENDAS EFETUADAS AOS SOCIOS: INCIDENCIA DO
IMPOSTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA: RECURSO NÃO CONHECIDO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SENTIDO DE QUE, A
PARTIR DA VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 406-68, PASSOU A INCIDIR O ICM
SOBRE AS OPERAÇÕES EFETUADAS ENTRE COOPERATIVAS DE CONSUMO E SEUS
ASSOCIADOS. ACÓRDÃO EM PRECEDENTE NO QUAL A RECORRENTE ERA A MESMA
COOPERATIVA. OUTROS PRECEDENTES.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ CABE SER INTERPOSTO APÓS ESGOTAREM-SE OS
RECURSOS ORDINÁRIOS (SÚMULA 281). NO CASO, TENDO HAVIDO UM VOTO
VENCIDO EM FAVOR DA COOPERATIVA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A
MULTA, CABIA A ESTA ESGOTAR A FASE RECURSAL.
REFERENCIAS A ACORDAOS QUANTO A INCIDENCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE AS MULTAS.